Tribunal: TCU
Processo: 001.520/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Saúde, por mais trinta, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 1825/2022-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Ministério, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.520/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ministério da Saúde e Maria do Carmo Soares de Faria (XXX.630.231-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.